Tribunal: TJES
Processo: 0008978-11.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008978-11.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENZON DECORACAO LTDA
APELADO: CORONADO HOTEIS E TURISMO LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DESERÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ – DESTINATÁRIO DAS PROVAS – BENFEITORIAS ÚTEIS – ART. 35 DA LEI Nº 8.245/91 – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO LOCADOR – INEXISTÊNCIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – VALOR APURADO DE ACORDO COM A TABELA DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA – AÇÕES CONEXAS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de deserção: De acordo com a guia e o comprovante de pagamento acostados aos autos, a recorrente recolheu, a tempo e modo, o preparo recursal referente a presente demanda, fato esse que foi devidamente comprovado, ainda, de uma simples consulta ao sistema processual deste Egrégio Tribunal de Justiça. Tese afastada.

2. O defeito de representação é vício sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do art. 76, do CPC. Assim, apenas no caso de não saneamento do vício, é que o ato será considerado ineficaz perante aquele que cujo nome foi praticado, o que não ocorre nestes autos, uma vez que a apelada juntou a procuração devidamente corrigida, a teor do documento juntado aos autos, o que, como dito antes, afasta a alegação de qualquer nulidade.

3. No que tange à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas, insta relatar que o Magistrado de Primeiro Grau compreendeu que o feito comportava julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

4. Em que pese a narrativa da parte apelante, o imóvel locado já se encontrava em totais condições de uso, sendo todas as obras realizadas pela requerida de caráter ampliador de segurança, conforto e utilidade, visto sua necessidade para estabelecer o seu comércio de decoração. Assim, conclui-se que, sendo úteis, as benfeitorias integradas ao imóvel necessitam de autorização do locador, o que não foi feito pela requerente. Logo, segundo o artigo 35 da Lei nº 8.245/91, não cabe a argumentação da ré em relação à indenização.

5. Aduz também a recorrente que teria ocorrido valor excessivo de juros e correção monetária com relação ao débito perseguido. Ocorre que, razão não lhe assiste, notadamente porque os cálculos que foram apresentados pela parte recorrida na peça exordial estão em conformidade com o que a jurisprudência pátria entende por adequado, considerando que o importe foi gerado pela via do sistema oficial disponibilizado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo para cálculos de débitos judiciais.

6. De acordo com a jurisprudência pátria,
“[..] 1. Em atenção às disposições da novel legislação processual civil, infere-se que o julgamento conjunto de feitos conexos, reunidos em conformidade com o art. 55 do CPC/15, não importa, em consequência, na fixação única da verba honorária”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 00895093520158090051, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/12/2018).

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0008978-11.2017.8.08.0021

APELANTE: LORENZON DECORAÇÃO LTDA

APELADA: CORONADO HOTEIS E TURISMO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – DESERÇÃO)

A apelada, em sede de contrarrazões, pugna pela intimação da parte apelante para recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4º, do art. 1.017, do CPC, já que, segundo alega, a recorrente teria interposto recursos em ambas as ações conexas (0008978-11.2017.8.08.0021 e nº 0000622-56.2019.8.08.0021), mas recolheu apenas um preparo.

Em que pese o alegado, entendo que a referida tese não merece ser acolhida.

Isto porque, de acordo com a guia e o comprovante de pagamento acostados às fls. 252/253, a recorrente recolheu, a tempo e modo, o preparo recursal referente a presente demanda, fato esse que foi devidamente comprovado, ainda, de uma simples consulta ao sistema processual deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar ora suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0008978-11.2017.8.08.0021

APELANTE: LORENZON DECORAÇÃO LTDA

APELADA: CORONADO HOTEIS E TURISMO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LORENZON DECORAÇÃO LTDA
, no qual pretende a reforma da sentença acostada às fls. 224/227, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Guarapari, que, nos autos da “ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueis e acessórios” contra si ajuizada por
CORONADO HOTEIS E TURISMO LTDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de locação de imóvel, descrito no processo tombado sob o nº 0000622-56.2019.8.08.0021, e condenar a ré a pagar os aluguéis devidos em atraso e devidos até a data da desocupação efetiva do imóvel, bem como os débitos acessórios de IPTU e água, que totalizam o valor de R$ 85.183,13 (oitenta e cinco mil, cento e oitenta e três reais e treze centavos), acrescida de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

O comando sentencial, além de ratificar a liminar a seu tempo deferida, em atenção ao princípio da causalidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação do processo nº 0008978-11.2017.8.08.0021 e do valor atribuído à causa do processo nº 0000622-56.2019.8.08.0021.

A recorrente, em suas razões recursais acostadas às fls. 231/250, sustenta que: (i) a r. sentença recorrida seria nula por vício de representação processual; (ii) houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas que seriam essenciais para a comprovação das benfeitorias realizadas; (iii) a ratificação do mandato é ineficaz após a fase recursal, de modo que a sentença deve ser anulada; (iv) restou comprovado nos autos, através de provas documentais, a existência das benfeitorias úteis e necessárias; (v) haveria valor excessivo de juros de mora e correção monetária; e (vi) a condenação dos honorários das duas ações conexas (0008978-11.2017.8.08.0021 e nº 0000622-56.2019.8.08.0021) seria um
bis in idem
.

Contrarrazões apresentadas às fls. 256/264, mediante as quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Para melhor compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Trata-se de “ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios” ajuizada por
CORONADO HOTEIS E TURISMO LTDA
em face de
LORENZON DECORAÇÃO LTDA
, na qual a parte autora aduz que firmou um contrato de locação de um imóvel comercial em junho de 2016, pelo prazo de 30 (trinta) meses, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensais, com uma carência de início de pagamento de aluguéis e demais acessórios a partir de agosto de 2016.

Sustenta que ficou acordado na cláusula quinta que haveria o pagamento das despesas de energia elétrica, IPTU e taxa de lixo no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e das despesas de água no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Relata que, apesar do contrato firmado, a requerida, desde o início do contrato, não vem cumprindo com o pagamento do celebrado na data do vencimento.

Informa que, no período entre agosto de 2016 a agosto de 2017, os aluguéis perfazem um valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e deste valor somente foi pago a quantia de R$ 35.060,00 (trinta e cinco mil e sessenta reais), que se refere aos aluguéis dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e parte de dezembro do ano de 2016.

Afirma, assim, que está pendente os aluguéis de parte do mês de dezembro do ano de 2016 e de janeiro a agosto de 2017, assim como o pagamento de IPTU, taxa de lixo e cota de água, que atualizados perfazem a quantia de R$ 85.183,13 (oitenta e cinco mil, cento e oitenta e três reais e treze centavos).

Descreveu que diversas tentativas administrativas de acordo foram realizadas, porém, sem sucesso.

Após ser citada, a requerida apresentou contestação (fls. 49/51), alegando, em síntese, a realização de benfeitorias no imóvel no valor de R$ 75.060,00 (setenta e cinco mil e sessenta reais), e que seria necessário e indispensável que os custos relativos à reforma fossem apurados e abatidos dos valores finais. Alegou, também, que os juros e correções cobrados estão aplicados de forma irregular.

Na sequência, a autora apresentou réplica à peça contestatória (fls. 90/92), sendo que, logo após, as partes foram intimadas para se manifestarem a respeito das provas que pretendessem produzir.

A requerida, em petição juntada à fl. 114, pugnou pela produção da prova testemunhal e pericial, ao passo que a autora, dentre outros pleitos, pugnou pela desnecessidade de apresentação de outras provas (fls. 175/178).

Em despacho proferido à fl. 202, a juíza primeva consignou o deferimento do pedido liminar nos autos em apenso nº 0000622-56.2019.8.08.0021, decretando o despejo vindicado pela parte autora.

Logo após, sobreveio a sentença vergastada que julgou procedente o pedido inicial nos termos acima alinhavados.

Para tanto, sustentou, inicialmente, o Magistrado
a quo,
que, diante de todo o conjunto probatório produzido nos autos, o processo estaria maduro para julgamento, o que dispensaria a realização de prova técnica para o desfecho da lide.

Afirmou que, sendo incontroverso o contrato de locação, a requerida não teria comprovado o pagamento dos alugueis e dos débitos acessórios, e que, quanto às benfeitorias, a ré
“
apesar de ter carreado aos autos fotos de eventuais melhorias no imóvel, não discriminou quais benfeitorias e nem mesmo os respectivos valores, e nem mesmo o pagamento das mesmas, conforme prevê o art. 320 do Código Civil”.

Aduziu, por fim, que
“[...]
a alegação da incidência do valor excessivo de juros e correções do valor cobrado, o qual não merece acolhida, porquanto realizados dentro da tabela de correção legal e o cálculo foi realizado dentro do sistema da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado”.

Foi, então, que a requerida, ora apelante, irresignada, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar o seu mérito.

De início, sustenta a apelante que a r. sentença objurgada seria nula por vício de representação processual, aduzindo, basicamente, que a procuração que teria sido juntado à inicial pela apelada faria menção apenas a pessoa física do Sr. Wilson Vaz.

Afirmou, ainda, que a ratificação do mandato é ineficaz após a fase recursal, de modo que a sentença deveria ser anulada.

Ora, em que pese tais alegações, entendo que não merecem prosperar.

Embora, de fato, a procuração juntada à fl. 08, tenha apenas como outorgante a pessoa do Sr. Wilson Vaz e sua qualificação, vislumbra-se da peça exordial (fls. 02/06) que a empresa autora da presente demanda foi devidamente qualificada e estaria sendo representada pelo sócio Administrador, Sr. WILSON VAZ, pessoa essa física e proprietária da autora, não havendo qualquer mácula que invalidar a r. sentença recorrida.

Aliás, se não fosse o bastante, como se sabe, o defeito de representação é vício sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do art. 76, do CPC.

Sobre tal ponto, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
Em relação à ausência de procuração válida, é consabido que se trata de vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo ser oportunizado a parte prazo para que possa sanar o defeito, nos termos da jurisprudência do C. STJ
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004135, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

_________________________

“
É pacífico o entendimento de que a irregularidade da representação processual por ausência de procuração constitui vício sanável nas instâncias ordinárias. Uma vez cumprida a diligência, resta sanado o vício e convalidados os atos praticados
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179004569, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

Assim, apenas no caso de não saneamento do vício, é que o ato será considerado ineficaz perante aquele que cujo nome foi praticado, o que não ocorre nestes autos, uma vez que a apelada juntou a procuração devidamente corrigida, a teor do documento juntado à fl. 265, o que, como dito antes, afasta a alegação de qualquer nulidade.

Sustenta, ainda, a recorrente, que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas que seriam essenciais para a comprovação das benfeitorias realizadas.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas, insta relatar que o Magistrado de Primeiro Grau compreendeu que o feito comportava julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

__________________________

“(...)
2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes
. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ”. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

In casu
, como dito, o juízo singular concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa.

Tal fato se deu, sobretudo, porque, tal como concluiu, o Magistrado de 1º Grau, as provas documentais acostadas foram suficientes para o deslinde do presente, de modo que a posterior produção de outras provas não teria o condão de constituir ou de desconstituir o conteúdo probatório já colacionado aos autos, não havendo nenhum impropério no julgamento antecipado da lide.

Superado tal ponto, aduz a recorrente que a recorrida teria entregue o imóvel objeto da locação sem condições de uso, fato esse que ensejou a realização de diversas benfeitorias úteis e necessárias e que deveriam ser abatidas do valor do alugueis.

A legislação vigente indica que as reformas necessárias e as úteis, quando autorizadas, são indenizáveis. É como assinala o art. 35 da Lei de Locação – Lei nº 8.245/1991:

“Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção”.

Das argumentações que foram trazidos pelas partes e dos documentos constantes dos autos, entendo que as benfeitorias executadas pela parte apelante, na verdade, se enquadram como sendo úteis, já que elas decorreram de obras realizadas no imóvel por opção da requerida, visando adaptações convenientes ao seu modelo de negócio.

Em que pese a narrativa da parte apelante, a meu sentir, o imóvel locado já se encontrava em totais condições de uso, sendo todas as obras realizadas pela requerida de caráter ampliador de segurança, conforto e utilidade, visto sua necessidade para estabelecer o seu comércio de decoração.

Assim, conclui-se que, sendo úteis, as benfeitorias integradas ao imóvel necessitam de autorização do locador, o que não foi feito pela requerente. Logo, segundo o artigo 35 da referida lei, não cabe a argumentação da ré em relação à indenização. Sobre o tema, cito o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO - ALTERAÇÃO DO IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO - SAÍDA DO LOCATÁRIO ANTES DE FINDO O PRAZO SEM ANUÊNCIA DO LOCADOR - MULTA - CABIMENTO -
BENFEITORIAS ÚTEIS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO - RESSARCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE -
DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO - INDENIZAÇÃO AO LOCADOR - CABIMENTO - COBRANÇA POR SERVIÇOS DE REPARO NÃO REALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE. - A alteração do imóvel e a sua desocupação antes de findo o prazo de locação, sem anuência do locador, dá ensejo à aplicação de multa prevista no contrato por infração contratual. -
Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias úteis serão indenizáveis desde que autorizadas
. - Comprovados os danos causados ao imóvel pelo locatário, cabe a este indenizar o locador pelos valores correspondentes. -Não se pode cobrar do locatário por serviço de reparo não realizado” (TJ-MG – AC:10518140023640001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 09/02/2017, Câmaras Cíveis/ 17ª CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 21/02/2017).

Sendo assim, diante da não apresentação em juízo de concordância expressa da apelada com as reformas, inviável a compensação pela via judicial.

Aduz também a recorrente que teria ocorrido valor excessivo de juros e correção monetária com relação ao débito perseguido.

Ocorre que razão não lhe assiste, notadamente porque os cálculos que foram apresentados pela parte recorrida na peça exordial (fls. 25/33) estão em conformidade com o que a jurisprudência pátria entende por adequado, considerando que o importe foi gerado pela via do sistema oficial disponibilizado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo para cálculos de débitos judiciais.

Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“[...]
4 - O embargante/apelante apresentou memória de cálculo, demonstrando que a atualização monetária realizada por si, através da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, encontra discrepância em relação aos cálculos apresentados pelo apelado
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047170063508, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

Por fim, alega a recorrente que a sua condenação nos honorários advocatícios sucumbenciais nas duas ações conexas (00089781120178080021 e nº 00006225620198080021) seria um
bis in idem
.

Ora, por mais que seja proferida uma sentença única para os processos conexos, a recorrente deve ser condenada em ambos, haja vista se tratarem de feitos diferentes, que geram, assim, custas, despesas e condenações próprias.

A propósito, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO CONDENATÓRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES CONEXAS. ARBITRAMENTO ÚNICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO.
1. Em atenção às disposições da novel legislação processual civil, infere-se que o julgamento conjunto de feitos conexos, reunidos em conformidade com o art. 55 do CPC/15, não importa, em consequência, na fixação única da verba honorária
. 2. Nessa esteira, o art. 85, §14, da codificação vigente veda, de forma expressa, a compensação dos honorários advocatícios devidos aos procuradores das partes reciprocamente sucumbentes, a ensejar a conclusão de que o arbitramento deverá ser autônomo em cada uma das ações ajuizadas, consoante as regras legais aplicáveis. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. 3. Quanto ao valor a ser arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nas demandas em que a Fazenda Pública for parte, sendo vencida ou vencedora, deve ser observado o escalonamento de percentuais fixado no art. 85, § 3º, do CPC/15, e, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. APELO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-GO - Apelação (CPC): 00895093520158090051, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/12/2018)

________________________

“APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. DIMENSÃO ENTRE A ÁREA CONTRATADA E A EFETIVAMENTE ENTREGUE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CÓDIGO CIVIL. DIÁLOGO DE FONTES. DIFERENÇA INFERIOR A 1/20 (5%). VENDA AD CORPUS X AD MENSURAM. PRESUNÇÃO.
JULGAMENTO CONJUNTO. HONORÁRIOS FIXADOS PARA CADA UMA DAS DEMANDAS.
NOVA DISCIPLINA ACERCA DE HONORÁRIOS. APLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA SOB A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC/15). (...).
7. Ainda que julgadas as demandas em conjunto, os honorários advocatícios devem ser fixados para cada uma delas
. (...). 9. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso do autor e deu-se provimento ao recurso do réu. Deu-se provimento ao recurso do autor.” (TJDFT, Acórdão n.978225, 20140110472133APC, Relator: CESAR LOYOLA 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 09/11/2016. Pág.: 186/192 – destacado)

________________________

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. COMUNICAÇÃO. AUTOS VIRTUAIS. DESNECESSIDADE.
AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO AUTÔNOMA
. RENÚNCIA DE MANDATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO AOS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A comunicação da interposição de agravo de instrumento no juízo de origem somente é exigida nos processos que tramitem em autos físicos, não se aplicando a regra aos autos virtuais;
2. A fixação de honorários sucumbenciais em sentenças que julguem, de forma conjunta, ações conexas, opera-se de forma autônoma para cada uma das demandas
; 3. Havendo clareza no dispositivo da sentença em cumprimento quanto ao regime sucumbencial de cada ação – a de consignação em pagamento e a de rescisão contratual –, cumular-se-ão as despesas de sucumbência na forma fixada no dispositivo do decisum; 4. A renúncia de mandato já em fase de cumprimento de sentença não afasta o direito à percepção dos honorários de sucumbência; 5. Recurso conhecido e não provido; 6. Decisão mantida”. (TJAM - Relator (a): Yedo Simões de Oliveira; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 18/10/2021; Data de registro: 19/10/2021)

Enfim, o fato de existir apenas uma sentença não significa que haverá apenas um regime de fixação das despesas sucumbenciais.

Por tudo que fora exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LORENZON DECORAÇÃO LTDA e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)